Tribunal: TJDFT
Processo: 0737702-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CHEQUE PRESCRITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TERCEIRA PESSOA A QUEM A EMITENTE TERIA CONFIADO A POSSE DA CÁRTULA. APONTADO USO INDEVIDO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o art. 125, incisos I e II, do CPC, admite-se a denunciação da lide somente nas situações em que o pedido tiver por fundamento o direito de evicção ou direito de regresso decorrente de lei ou contrato.
2. Na hipótese, não se confirma a decisão a quo que admitiu a denunciação à lide de terceiro a quem a agravada/emitente do cheque afirmou ter emprestado o título, a fim de que negociasse suas dívidas em instituição de ensino.
3. A interpretação de que a denunciação da lide pode ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados à vítima não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque atenta contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.
4. Recurso provido.